Tribunal: TJDFT
Processo: 0729935-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. PENHORA VIA SISBAJUD. CAPITAL DE GIRO.
1. Nos condomínios edilícios com controle de acesso, é válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência – CPC 248, §2o e §4.
2. A recuperação judicial do devedor principal não induz a suspensão de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, pois não se lhes aplica a suspensão prevista nos arts. 6o, II, e 52, III, nos termos do art. 49, § 1o, Lei 11.101/05.
3. Ausente comprovação de que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis (CPC 854, § 3o, I).